Tribunal: TJSP
Processo: 1001259-61.2020.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
DEMANDA MOVIDA CONTRA A MUNICIPALIDADE DE JUNDIAÍ VISANDO O FORNECIMENTO DE REMÉDIO PARA TRATAMENTO DE EPILEPSIA – OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO DECORRENTE DO DISPOSTO NO ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA NO SUBSTANCIAL.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000759887
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1001259-61.2020.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado FABIANO ALEX PAVAN.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Deram provimento parcial aos
recursos, apenas para reduzir o valor diário da multa cominatória para R$ 300,00
(trezentos reais) e fixar os honorários advocatícios devidos pela vencida em R$
1.000,00 (mil reais), com correção monetária a partir desta data.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001259-61.2020.8.26.0309 - Jundiaí
2
VOTO No 36.873
APELAÇÃO CÍVEL No 1001259-61.2020.8.26.0309
COMARCA: JUNDIAÍ
APELANTES: JUÍZO “EX-OFFICIO” E MUNICIPALIDADE DE JUNDIAÍ
APELADO: FABIANO ALEX PAVAN
DEMANDA
MOVIDA
CONTRA
A
MUNICIPALIDADE DE JUNDIAÍ VISANDO O
FORNECIMENTO
DE
REMÉDIO
PARA
TRATAMENTO DE EPILEPSIA OBRIGAÇÃO DO
ENTE PÚBLICO DECORRENTE DO DISPOSTO NO
ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AÇÃO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE

SENTENÇA
CONFIRMADA NO SUBSTANCIAL.
Cuida-se de ação ordinária movida por Fabiano Alex Pavan
contra a Municipalidade de Jundiaí, visando a condenação da requerida no
fornecimento de medicamento para o tratamento de epilepsia, julgada
parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 107/140.
Ao reexame necessário, anotado a fls. 140, soma-se o apelo da
Municipalidade, sustentando que a União deve integrar o polo passivo na
condição de litisconsorte necessária, no mérito buscando a improcedência
integral, aduzindo que o remédio não está entre os padronizados, que o
laudo médico não atende aos requisitos estipulados no Tema 106 da
repercussão geral, que o dispêndio de grandes quantias para atendimento de
um único cidadão ofende a isonomia e as disposições orçamentárias.
Subsidiariamente, postula o afastamento da multa cominatória ou sua
redução assim como do bloqueio de verba pública e a redução da honorária.
Recurso voluntário regularmente processado, com resposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001259-61.2020.8.26.0309 - Jundiaí
3
É o relatório.
A decisão monocrática deu ao caso concreto solução
adequada, não merecendo reparo no substancial.
Existe prova suficiente de que o autor é portador de grave
doença cujo controle é essencial para a preservação de sua vida, de sorte
que seu direito ao recebimento ao remédio decorre do art. 196 da
Constituição Federal, que estabelece que a saúde é direito de todos e dever
do Estado, descabido limitar o alcance da norma aos medicamentos
padronizados e indicados pela burocracia estatal
A
propósito,
o
relatório
médico
de
fls.
17
atende
suficientemente a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial no 1.657.156-RJ, apontando a imprescindibilidade do remédio
almejado e a impossibilidade de substituição por outro.
E pacificado na jurisprudência que do dispositivo aludido
decorre responsabilidade solidária dos entes federados pelo cumprimento do
comando constitucional, a ação poderia ser endereçada contra qualquer
deles, isoladamente, não havendo lugar para cogitar-se de litisconsórcio
passivo necessário.
Além disso, tal determinação longe está de caracterizar invasão
na esfera de atribuições do Poder Executivo, nada mais representando do
que a aplicação do postulado constitucional segundo o qual nenhuma lesão
ou ameaça a direito pode ser excluída da apreciação do Poder Judiciário.
Também não há impedimento insuperável em que o
cumprimento da presente decisão seja feito dentro das disponibilidades do
orçamento do Município, que como bem registrado pelo eminente José Raul
Gavião de Almeida no julgamento do Agravo de Instrumento no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001259-61.2020.8.26.0309 - Jundiaí
4
222.221-5/6-00 não é imune a adaptações, contendo parcelas que podem ser
acomodadas.
Quanto ao pleito subsidiário, o inconformismo sequer pode ser
conhecido, certo que nenhum bloqueio de verba foi ainda adotada.
Também não existe vedação legal da imposição de multa
cominatória ao Poder Público, meio coercitivo de execução a estimular o
cumprimento da obrigação no prazo assinalado. E para que o ônus da multa
não venha a recair sobre toda a sociedade, restará a Administração, em caso
de descumprimento do prazo, identificar o agente que a tanto deu causa,
para responsabilizá-lo, civilmente inclusive. Mas sem dúvida é caso de
redução, pois o valor fixado em primeira instância afigura-se excessivo.
E no que tange à verba honorária, de rigor arbitrá-la em
montante menor, tratando-se de causa repetitiva sem maior complexidade.
Em tais condições, dá-se provimento parcial aos recursos,
apenas para reduzir o valor diário da multa cominatória para R$ 300,00
(trezentos reais) e fixar os honorários advocatícios devidos pela vencida em
R$ 1.000,00 (mil reais), com correção monetária a partir desta data.
RICARDO FEITOSA
RELATOR